Tribunal: TJSP
Processo: 0016666-64.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime intermediário – Decisão que submeteu o sentenciado à realização de exame criminológico em face de pedido de progressão de regime – Recurso objetivando o afastamento da realização do exame criminológico e a concessão do benefício - Inadmissibilidade – Decisum motivado – Histórico prisional desfavorável, caracterizado pela prática de falta grave consistente

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime intermediário – Decisão que submeteu o sentenciado à realização de exame criminológico em face de pedido de progressão de regime – Recurso objetivando o afastamento da realização do exame criminológico e a concessão do benefício - Inadmissibilidade – Decisum motivado – Histórico prisional desfavorável, caracterizado pela prática de falta grave consistente em abandono de cumprimento de pena e cometimento de novo delito de natureza hedionda durante o gozo de livramento condicional - Imprescindibilidade do exame criminológico para se aferir a possibilidade de o reeducando obter a progressão sem risco certo para a sociedade – Exame criminológico que, embora não mais obrigatório, subsiste como elemento valioso no sistema de execução penal brasileiro. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016666-64.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante JULIO
CESAR APARECIDO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0016666-64.2019.8.26.0502
AGRAVANTE: JULIO CESAR APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 33.282
EMENTA: Agravo em Execução – Progressão ao
regime intermediário – Decisão que submeteu o
sentenciado à realização de exame criminológico
em face de pedido de progressão de regime –
Recurso objetivando o afastamento da realização do
exame criminológico e a concessão do benefício -
Inadmissibilidade – Decisum motivado – Histórico
prisional desfavorável, caracterizado pela prática de
falta
grave
consistente
em
abandono
de
cumprimento de pena e cometimento de novo delito
de natureza hedionda durante o gozo de livramento
condicional
-
Imprescindibilidade
do
exame
criminológico para se aferir a possibilidade de o
reeducando obter a progressão sem risco certo para
a sociedade – Exame criminológico que, embora não
mais obrigatório, subsiste como elemento valioso
no sistema de execução penal brasileiro. Recurso
improvido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Júlio Cesar Aparecido dos Santos, nos autos da Execução no
0016109-82.2016.8.26.0502, em trâmite no Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Campinas 4a Região Administrativa
Judiciária, contra a r. decisão que determinou a realização de exame
criminológico para concessão do pedido de progressão para o regime
semiaberto ao agravante.
Inconformado, recorre. Sob a alegação de que
o exame criminológico constitui “meio cientificamente inadequado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
3
para análise do mérito do sentenciado” e fundamentação inidônea
da r. decisão objurgada, postula o afastamento da submissão do
reeducando à realização de exame criminológico e a concessão da
progressão ao regime intermediário.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Inicialmente,
insta
registrar
que
não
foi
apreciado em primeiro grau o mérito do pedido do benefício, de forma
que esta Corte de Justiça abstém-se de se pronunciar a respeito, de
modo a evitar supressão de instância.
Cabe observar que o agravante, indivíduo
reincidente, cumpre pena de 07 anos de reclusão, pela prática do crime
de tráfico de entorpecentes, estando o respectivo término de
cumprimento previsto para o dia 19.08.2022 (fls. 20/24).
Pleiteou a progressão de regime prisional e o
MM. Juiz de Direito a quo determinou a realização de exame
criminológico para verificação do preenchimento do requisito subjetivo,
sob
o
fundamento
de
que
“(...) Tratando-se de apenado
reincidente, com extensa folha de antecedentes, abandono do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
4
cumprimento da pena e prática de novo delito no curso do
livramento condicional, bem como em face do cometimento de
crime grave (tráfico de drogas), necessária a realização de
exame criminológico, a fim de se aferir a presença do
requisito subjetivo indispensável ao pleito.” (fls. 27).
Contra essa decisão se insurge o agravante
pelos motivos acima já explicitados.
Mas razão não lhe assiste.
Com
efeito,
não
vinga
a
tese
de
fundamentação inidônea da decisão que requisitou a realização de
exame criminológico. Isto porque, a despeito de sua sucintez, representa
fundamentação idônea, máxime porque de tal decisum se pode extrair
que análise das condições pessoais do agravante se impõe,
especialmente pelo histórico prisional desfavorável do reeducando
caracterizado por abandono de cumprimento de pena e cometimento de
novo delito de natureza hedionda (tráfico de entorpecentes) no curso de
livramento condicional, a revelar motivação adequada (fls. 27).
A
alteração
proporcionada
pela
Lei
no
10.792/03 ao artigo 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) traz a
perspectiva fenomenológica de que, para a progressão de regime
prisional, concessão de livramento condicional, indulto ou comutação,
basta que o condenado exiba bom comportamento carcerário, atestado
pelo Diretor do Estabelecimento Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
5
Nada mais equivocado, contudo. Pode parecer,
prima facie, que se estaria inaugurando uma nova era. Sim, no sentido
de que se tornou desnecessário o requisito de ordem subjetiva para a
benesse.
Isto porque o legislador, certamente açodado
em alterar a realidade e despreocupado com a sorte da sociedade,
deliberou que bastaria o atestado fornecido pelo Diretor do Presídio para
que o condenado, após ter alcançado certo lapso temporal no cárcere,
pudesse, v.g., passar a cumprir a sua pena em regime prisional mais
brando.
Bem é de ver, entretanto que o Direito positivo
ainda contempla a possibilidade da aferição do mérito do condenado
para a obtenção de benefícios durante o cumprimento de sua pena
privativa de liberdade, como se dessume do artigo 33, §2o, do Código
Penal, ao condicionar a pretensão “segundo o mérito do condenado”.
Convém
ressaltar,
nesse
passo,
que
o
"mérito, por seu turno, não consiste, unicamente, na boa ou
ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução
que reúne as condições necessárias para usufruir um regime
mais favorável...", consoante pronunciamento deste Augusto Tribunal
de Justiça.1
1 - Agravo no 267.398.3/4, Comarca de São Paulo, 2a Câmara Criminal, Rel. Ângelo Gallucci, j. 14.12.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
6
Não se pode ter distante, no entanto, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, dando ênfase à questão a indicar a
não abolição do exame criminológico, sabidamente de todo relevante no
cotidiano das execuções criminais, editou a Súmula no 439, cujo
comando normativo apresenta o seguinte teor: “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Pois bem, no caso sub examine, há de se levar
em consideração o seu quadro comportamental, no âmbito do sistema
prisional, eis que durante o cumprimento das reprimendas anteriores
que lhe foram impostas o agravante cometeu falta disciplinar de
natureza grave consistente em abandono de cumprimento de pena e, no
curso do livramento condicional, praticou o crime de tráfico de
entorpecentes, objeto desta Execução e sabidamente de natureza
hedionda, por força do qual ele experimentou a pena total de 07 anos
de reclusão, a evidenciar tratar-se de pessoa cujo comportamento
prisional exige melhor análise (fls. 20/24).
Desse
modo,
se
o
reeducando
registra
tendência de frustrar o ideal cumprimento da pena privativa de
liberdade, a sua não submissão ao exame criminológico tende a tornar
duvidosa a possibilidade de ele ser reintegrado harmoniosamente à
sociedade, como preconizado pela Lei de Execução Penal, em seu artigo
1o, não se mostrando suficiente, nesse caso, o só atestado de boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
7
conduta carcerária.
Portanto, existindo dúvida se o agravante pode
ou não ser agraciado com o benefício, sem risco efetivo para a
sociedade, a mesma haverá que ser resolvida em favor desta. E a
sociedade não está obrigada a conviver novamente com quem ainda tem
pena a cumprir, a menos que haja segurança absoluta quanto à sua
readaptação, o que certamente haverá de ser aferido após a realização
do exame criminológico, permitindo, assim, que o condenado obtenha o
benefício, notadamente o regime semiaberto, por força do qual lhe será
proporcionado passar parte do seu dia no convívio social.
Não é sem razão que o Colendo Supremo
Tribunal Federal recentemente assim se pronunciou:
“Reconhecimento
da
possibilidade
de
o
juiz
da
execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a
realização de exame criminológico - Importância do
mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) -
Edição da Lei no 10.792/2003, que deu nova redação ao
art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora
omitindo qualquer referência ao exame criminológico,
não lhe veda a realização, sempre que julgada
necessária pelo magistrado competente - Consequente
legitimidade
jurídica
da
adoção,
pelo
Poder
Judiciário, do exame criminológico (RT 832/676 - RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
8
836/535 - RT 837/568) - Precedentes - "Habeas corpus"
deferido, em parte”.2
Vale
salientar
que,
se
hoje
o
exame
criminológico deixou de ser de todo obrigatório, a Lei no 10.792/03,
contudo, não retirou do juiz a possibilidade de determiná-lo e, até, de
indeferir a progressão, com base no seu resultado, mormente em caso
como o dos autos, em que o agravante não demonstra que vem
absorvendo a terapêutica penal ao praticar falta disciplinar consistente
em abandono de cumprimento de pena e cometer novo delito no curso
de livramento condicional durante o cumprimento das penas anteriores,
a denotar possível distúrbio de personalidade.
Bem por isso, o extinto Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo decidiu:
"Regime prisional - Progressão - Indeferimento com
base no resultado desfavorável de exame criminológico
- Possibilidade: - É possível o indeferimento de
progressão de regime prisional com base no resultado
desfavorável de exame criminológico, uma vez que a
Lei no 10.792/03 apenas eliminou a obrigatoriedade da
realização do exame, mas não afastou a possibilidade
de o Juiz determiná-lo, se e quando entender
2 - HC 88052/DF - Distrito Federal - Relator: Min. Celso de Mello - Julgamento: 04/04/2006 - Órgão Julgador: Segunda
Turma - Publicação: DJ 28-04-2006 PP-00047 Ement Vol-02230-03, pp-00488.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
9
necessário".3
Importante observar ainda, como bem salienta
o eminente Prof. Cezar Roberto Bitencourt, que a "realização do
exame criminológico tem a finalidade exatamente de fornecer
elementos, dados, condições, subsídios, sobre a personalidade
do condenado, examinando-o sob os aspectos mental, biológico
e social, para concretizar a individualização da pena por
meio dessa classificação dos apenados".4
Cumpre
enfatizar,
portanto,
que
a
nova
redação dada ao artigo 112 da Lei de Execução Penal expungiu a
obrigatoriedade da realização do exame criminológico. Mas não retirou
ao juiz o poder, o discernimento e a sensibilidade de determiná-lo
quando esteja frente a pedido de agente, como na hipótese em tela,
cujo histórico prisional caracterizado por infração disciplinar consiste em
abandono de cumprimento de pena e cometimento de novo crime
durante o gozo de livramento condicional, entendendo-o, pois,
necessário para melhor e segura avaliação do requisito subjetivo, sob
pena de precipitar o reenvio à sociedade de indivíduos cuja terapêutica
penal, por sua curta ou insuficiente duração, depois se mostre de todo
ineficaz, com sério comprometimento da segurança pública.
Em suma, verifica-se quão imperioso, na
espécie, perscrutar-se e aferir-se o mérito do condenado
a cujo
3 - TACRIMSP - HC 476.442/1 - 14a Câmara - Rel. Renê Nunes - j. em 01.06.2004.
4 - Código Penal Comentado, São Paulo, Saraiva, 2002, p. 146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016666-64.2019.8.26.0502 Campinas Voto no 33.282
10
respeito não há ainda elemento de convicção suficiente e convincente
de modo a não deixar dúvida em torno da possibilidade de obter o
regime semiaberto, sem acarretar qualquer risco à sociedade, donde ser
de significativa utilidade, importância e necessidade a realização do
exame criminológico.
Somente depois que o exame criminológico se
realizar e de posse dos elementos imprescindíveis, aí sim estará o
Magistrado apto a proferir sua decisão acerca da benesse perseguida.
Destarte,
tem-se
como
escorreita
e
irrepreensível a r. decisão objurgada, que bem apreciou a espécie e
representa perfeita concretização do princípio da individualização da
pena, exsurgindo, pois, imperioso o desprovimento do recurso.
3. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)